Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO NÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 157400681).

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença, que, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, indeferiu os pedidos autorais, não concedendo a isenção de imposto de renda ao autor, ora recorrente, sob o fundamento de que o laudo médico apresentado (ID 147851216) não prova que o autor é portador de moléstia grave, tendo o autor, mesmo sem prévio requerimento administrativo, pleiteado a isenção de imposto de renda, utilizando-se de laudo não emitido por junta oficial.

3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que provou ser portador de doença grave, sendo prescindíveis laudo médico oficial atestando a doença grave e o requerimento administrativo prévio.

4. Contrarrazões apresentadas (159375346), defendendo a manutenção da sentença por suas próprias razões.

5. A controvérsia cinge-se a definir se a isenção do imposto de renda, prevista pelo art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, exige laudo oficial, sendo necessário prévio requerimento administrativo em pleitos referente a isenção do imposto de renda.

6. Quanto à exigência de laudo oficial para atestar a doença grave, a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de prescindibilidade: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

7. Quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no que toca à necessidade de prévio requerimento administrativo refere-se aos pleitos de benefícios previdenciários (repercussão geral, tema 350), não se estendendo à matéria tributária (ARE 1090535/PE - PERNAMBUCO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/11/2017). Assim, em matéria tributária, a ausência de prévio requerimento administrativo não conduz à carência de ação por falta de interesse processual.

8. Por fim, constata-se que o autor, ora recorrente, está aposentado (ID 147851213), sendo diagnosticado com fibrilação arterial paroxística grave (CID 10 148), consoante laudos médicos anexos aos autos (ID 147851216, págs. 1-4). Presentes, portanto, os requisitos exigidos pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, para fins de isenção de imposto de renda. Assim, assiste razão ao recorrente, eis que os requisitos para a isenção de imposto de renda foram preenchidos, fazendo o autor jus à isenção do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria.

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) DECLARAR a isenção de imposto de renda nos proventos de aposentadoria auferidos pelo autor a contar 21/11/2022 (ID 147851216 pág. 4), data do primeiro laudo atestando a doença grave; b) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos de imposto de renda ocorridos nos proventos do autor, a contar do primeiro desembolso ocorrido após 21/11/2022, corrigido tão somente pela taxa SELIC.

10. Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente, considerando ter provado a sua hipossuficiência nos autos (ID 157400681, pág. 3), nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC.

11. Nos termos do art. 55 da lei 9.099/95, sem custas e sem honorários pelo recorrido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.